Tribunal: TJMT
Processo: 1031094-47.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031094-47.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IANMILYS SILVA VIEIRA - CPF: 015.258.541-94 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), IANMILYS SILVA VIEIRA - CPF: 015.258.541-94 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA OI/A E NÃO CONHECEU DO RECURSO DE IANMILYS SILVA VIEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA– INEXISTENTE -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL -

SENTENÇA MANTIDA RECURSO
IANMILY SILVA VIEIRA NÃO-CONHECIDO

- RECURSO OI S.A DESPROVIDO.

Embora a Apelante defenda a regularidade da contratação e da inscrição negativa, não traz aos autos qualquer documento comprobatório da existência da relação contratual, ônus que lhe competia, conforme prevê o art.373, II CPC.

O magistrado, ao determinar o
quantum
indenizatório por danos morais, de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos respectivamente, por
OI S.A.
, e
IANMILY SILVA VIEIRA,
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1031094-47.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito

c/c Indenização por Danos Morais – jugou parcialmente procedente referida ação, para: a) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 620,68 (seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Recurso de Apelação
OI S.A
., (4975976).

Em suas razões a Apelante alega em síntese, inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito.

Alega que a reclamação não tem fundamento, uma vez que foi identificado vínculo contratual da parte autora junto à recorrente em relação ao serviço que originou a negativação impugnada; que diferente do que narra a parte autora em sua exordial a mesma era titular terminal fixo (66) 3544- 9049, junto à requerida desde 06/04/2011, diversamente do afirmado por ela na inicial. Ademais, o terminal fixo fora cancelado por inadimplência, eis que a parte recorrida não quitou as faturas que somadas totalizam o valor de R$ 554,71.

Que totalmente descabida a alegação da recorrida de que jamais possuiu relação jurídica com a Recorrente. Isto porque, a parte autora utilizou dos serviços e diante do inadimplemento das faturas teve o nome inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Sustenta que se pode responsabilizar o fornecedor que insere o nome do consumidor nos cadastros restritivos ao crédito pelo não pagamento de fatura legalmente exigível, não só por ter o primeiro agido em exercício regular de direito, amparado pelo artigo 188, I, do Código Civil, como por havido culpa exclusiva do segundo, nos termos do artigo 14, § 3o, II do CDC.

Aduz que, ainda que se cogitassem como verdadeiras as alegações da parte contrária, e ainda que tivesse experimentado eventual prejuízo, para configurar o dever de indenizar, faz-se necessária a existência do nexo causal entre o alegado dano e a conduta da empresa, o que não existiu, na medida em que o suposto dano (inscrição indevida) ocorreu em razão da omissão do consumidor, quando do inadimplemento das faturas.

Ainda, que não houve demonstração dos danos morais, bem como que, o quantum indenizatório não pode violar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e enriquecimento sem causa.

Alega que em caso de manutenção da decisão, quanto aos danos morais, que a correção e os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme entendimento da Súmula 362 do STJ.

Prequestiona, o disposto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, bem como, nos artigos 138, 139, 177, 186, 188, 927 e 944 do Código Civil; artigo 14, § 3o, inciso II, da Lei no 8.078/90; razão pela qual fica expressamente requerida a manifestação judicial como pré-questionamento dos referidos artigos, bem como também com relação à divergência jurisprudencial, para fins recursais.

Requer, que o recurso seja conhecido em ambos os efeitos e provido para o fim de julgar provido o recurso, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado uma vez que não está nos parâmetros dessa colenda turma recursal, nos termos da fundamentação supra.

Por derradeiro, requer que as publicações e intimações através do órgão oficial, conforme prevê o Art. 272, § 5o do CPC, devam continuar sendo realizadas exclusivamente em nome do patrono anteriormente constituído, ou seja, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, mantendo seu nome na capa dos Autos.

Contrarrazões (id.n.o 49745980)

Recurso de
IANMILYS SILVA VIEIRA,
(id.n.o 49745978).

Em suas razões alega que o juízo não julgou com acerto ao deferir indenização a título de dano moral em R$ 1.000,00 (mil reais).

Ressalta que a Empresa Ré não comprovou a inexistência do defeito na prestação do serviço, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, fatos estes em especial que o mesmo poderia lançar mão como pano de fundo para excluir sua responsabilidade civil, e, que por via de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o ônus de provar tais fatos (art. 373, inciso II, do NCPC c/c art. 14, do CDC).

Ainda, o apelado de maneira abusiva e unilateral, inscreveu o nome do Apelante no rol de maus pagadores, o quê, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral para o mesmo, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica.

Requer a reforma da sentença objurgada, com a consequente condenação da Apelada a pagar uma indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (id.n.o 49745984).

Foi determinada a intimação da Apelante (IANMILYS) para no prazo de 05 (cinco) comprovasse a impossibilidade de arcar com as custas e despesas recursais (id.n.o 52971955).

Em petição datada 13/08/2020 (id.n.5397794) o patrono da Apelante

requereu a dilação do prazo.

Considerando o decurso do prazo, sem manifestação, em 04/12/2020, indeferi a gratuidade de justiça e concedi o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento das custas.

A certidão (id.no 72511964) aponta o decurso do prazo legal sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente OI S.A e IANMILY SILVA VIEIRA em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1031094-47.2017.8.11.0041 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – jugou parcialmente procedente referida ação, para: a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 620,68 (seiscentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). b) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ); c) Condenar o requerido pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

Inicialmente quanto ao Recurso de Apelação (id.n.o 49745978), interposto por

Ianmily Silva Vieira.

O CPC estabelece em seu art. 1.007 sobre o preparo do recurso:

“
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção
. ”

O recurso foi interposto sem o pagamento das custas e oportunizado à parte Recorrente a comprovação da necessidade (id.n.o 52971955), seu patrono se manifestou nos autos (id.no 5397794); houve o decurso, do prazo sem nenhuma manifestação razão por que foi indeferida a gratuidade de justiça, de forma que foi intimado para efetuar o preparo do recurso, (Id. 69418460), porém não se manifestou, consoante certidão de decurso de prazo (id.no 72511964).

Assim, não tendo a parte Recorrente comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.

Esse é o entendimento deste E. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECONHECIDA – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimado o apelante para recolhimento do preparo, se este não o recolhe no prazo fixado é forçoso o não conhecimento do recurso por deserção. 2. Pagamento do preparo não demonstrado
.
” (Ap, 143119/2012, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013).”.

Portanto, caracterizada a deserção,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso, cuja análise foi prejudicada, pela ausência de recolhimento das custas pela parte Recorrente.

Recurso de Apelação OI S.A (4975976).

Pretende a Apelante que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais, ou alternativamente a redução do quantum arbitrado.

Pois bem a Apelada/Autora em sua inicial, narra que ao tentar efetuar compra, verificou que seu nome se encontrava negativado pela Empresa Apelante/Requerida; no entanto que desconhece o débito, posto que nunca teve relação de prestação de serviços com a mesma.

Junta aos autos, comprovante de inserção de seu nome na SERASA (id.n.o 49744537).

A Ré, em contestação, por sua vez, defende que a existência de inadimplemento, bem como ausência de ato ilícito; traz “print” de telas sistêmicas para comprovar a existência de relação jurídica.

O juízo por sua vez, decidiu (id.n° 49745967-pág.3):

“(...)

Embora os requeridos afirmem que a parte autora firmou o contrato de prestação de serviços que deu origem a divida, não conseguiu comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme lhe faculta o artigo 373, II, do CPC, uma vez que não trouxe aos autos qualquer documento que respaldasse suas alegações.

Por essa razão, torna-se indispensável a aplicação ao caso concreto das normas constantes no Código Consumerista.

Sendo a relação estabelecida entre as partes a de consumo, pois presentes os seus requisitos subjetivos (consumidor e fornecedor – artigos 2o c/c 17 e 3o da Lei 8.078/90) e objetivos (produto e serviço – §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma lei), incide à hipótese em pauta o art. 14, caput, do citado diploma legal, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, in casu, o requerido, caso a prestação do serviço se apresente defeituosa.

(...)”

Passo a análise do recurso.

Cinge-se a controvérsia, em analisar se lançamento do nome da Apelada no cadastro de inadimplentes em virtude de supostas dívidas referente ao serviço de telefonia, no valor total de R$ 620,68 (seiscentos e vinte reais e sessenta a oito centavos), é licito.

A Apelante defende que o débito é existente e a negativação legítima.

Pois bem, da análise dos autos, tenho que razão não assiste a Apelante, porquanto ausente prova da contratação pela reclamada/apelada.

Embora a Apelante defenda a regularidade da contratação e da inscrição negativa, não traz aos autos qualquer documento comprobatório da existência da relação contratual.

Desse modo, tenho que a Apelante não comprovou a legalidade de dívida, a fim que fosse autorizada a inserção do nome da Apelada nos órgãos de restrição ao crédito, ou seja, não demonstrou a existência de relação jurídica com a recorrente.

Quanto ao dano moral, nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imperícia, violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Neste norte, o art.927 do mesmo código, estabelece que a aquele, que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Após os fatos sustentados nos autos pela parte autora, tenho que a Apelante praticou conduta indevida e abusiva, já que não demonstrou a legalidade as cobranças impostas a Apelada.

Desta feita, a situação reclamada pela parte autora, não pode se encarada como mero aborrecimento e deve propiciar-lhe reparação, não apenas como forma de diminuir o sofrimento, mas, também, como meio de punira a prestadora de serviço, além de servir de advertência par que esses episódios não mais ocorram.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que a fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, vale lembrar ainda, a orientação do c. STJ que, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa requerida, mostra-se
razoável, dentro dos parâmetros praticados por este e. Tribunal.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
d
o recurso de
IANMILY SILVA VIEIRA
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
OI S.A.
, mantenho incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021